Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-49.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000420-49.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Gilcemar de Jesus Gomes e outros

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
KATHERINE LOGRADO PESSOA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIDA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que havia concedido aposentadoria por invalidez ao segurado, a partir de 19/02/2019.

O segurado pleiteia: (i) alteração da data de início do benefício (DIB) para 2008; (ii) aplicação de juros desde a citação, conforme Súmula 204/STJ; (iii) inclusão do vínculo com a empresa Super Leite Ltda. no cálculo do salário de benefício.

O INSS defende a inexistência de incapacidade laborativa, pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se restaram comprovados os requisitos para aposentadoria por incapacidade permanente;

(ii) avaliar a possibilidade de concessão de outro benefício por incapacidade;

(iii) definir a data de início do benefício e os critérios de correção monetária e juros;

(iv) analisar a inclusão do vínculo trabalhista reconhecido judicialmente no cálculo do salário de benefício.

III. Razões de decidir

O laudo pericial afastou a incapacidade total e permanente, não sendo devida a aposentadoria por invalidez.

Embora ausente incapacidade absoluta, ficou comprovada a redução da capacidade laboral em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, justificando a concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/1991).

O marco inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (19/02/2019), conforme jurisprudência do STJ.

O vínculo empregatício com a empresa Super Leite Ltda. deve ser considerado no cálculo do salário de benefício, diante do reconhecimento judicial e anotação em CTPS.

Quanto à atualização: (i) até 08/12/2021 aplica-se IPCA-E (correção monetária) e juros pela remuneração da poupança; (ii) a partir de 09/12/2021 aplica-se exclusivamente a SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para: (i) indeferir a aposentadoria por invalidez; (ii) conceder o benefício de auxílio-acidente, com DIB em 19/02/2019; (iii) determinar a inclusão do vínculo com a empresa Super Leite Ltda. no cálculo do salário de benefício; (iv) aplicar os critérios de atualização monetária e juros conforme fundamentação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de incapacidade total e permanente afasta a concessão de aposentadoria por invalidez.

2. A redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho enseja a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo.

4. O vínculo empregatício reconhecido judicialmente deve ser considerado no cálculo do salário de benefício.

5. Para fins de correção monetária e juros, aplica-se o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC (EC nº 113/2021).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 194, parágrafo único, III; Lei nº 8.213/1991, arts. 26, I, 42, 59 e 86; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 104; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.411.921/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.10.2013; STJ, REsp 1.791.587/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019; TJBA, APL 8002205-23.2015.805.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 04.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação N° 8000420-49.2016.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Apelante/Apelado GILCEMAR DE JESUS GOMES e como Apelado/Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO SEGURADO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA